Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-84.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. VENDA DE VEÍCULO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPRA E VENDA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCLUSÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR DA VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC.
2. Consoante dispõe o art. 534 do Código Civil, o contrato estimatório é aquele pelo qual o consignante entrega bem móvel de sua propriedade ao consignatário, que fica autorizado a vende-lo, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, ao fim do prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa.
3. Quando a instituição financeira apenas realiza o financiamento do veículo, atuando como mero banco de varejo, não está caracterizada a necessária vinculação com a revendedora de automóveis. Precedentes.
4. Não há relação de acessoriedade entre o contrato particular de compra e venda de veículo e o contrato de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição do bem. Precedentes.
5. Apelação conhecida e não provida.